Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE 02 (DUAS) PORÇÕES 0,63 G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E POSSE DE 08 (OITO) PORÇÕES DE 2,22 G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente.

2. No caso dos autos, o paciente responde a uma ação penal pelo crime de tráfico de drogas, no qual foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória, bem como responde a um inquérito pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.

3. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes de tráfico de drogas, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.